Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707624-84.2019.8.07.0014 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: MAYELLE CAMILA ROCHA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. MENSALIDADES. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO DA PARTE AUTORA. AFASTAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor da ação, decorrente da revelia, não é absoluta, sobretudo quando dissociadas tais alegações do acervo probatório trazido a conhecimento do Juízo, ex vi do artigo 345, inciso IV, do CPC. 2. A teor do artigo 373 do CPC, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, o de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Para além da minuta do contrato de adesão e do requerimento de matrícula da ré no primeiro semestre de curso de graduação, em janeiro de 2015, o autor, ora apelante, não juntou aos autos documentos aptos a comprovar a efetiva prestação de serviços educacionais à apelada nos meses subsequentes, não havendo elementos suficientes para demonstrar que aquela tenha frequentado as aulas ou realizado atividades discentes que justifiquem a cobrança de mensalidades. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 344 e 373, inciso I, ambos do Código Civil, defendendo que se desincumbiu do ônus da prova, demonstrando o seu direito ao pagamento das mensalidades escolares pela parte recorrida, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2015. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 344 e 373, inciso I, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019 e a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005